Tribunal: TJSP
Processo: 1009587-62.2017.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de vícios no v. acórdão embargado – Inocorrência – Matérias aventadas no recurso foram enfrentadas o bastante para garantir o julgamento do mérito sem os vícios apontados pelo embargante - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009587-62.2017.8.26.0348/50000, da Comarca de Mauá, em que é embargante BANCO
ITAUCARD S/A, é embargada ADRIANA MARIA MANTOVANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009587-62.2017.8.26.0348/50000 -Voto no 18189 - SRF
2
VOTO No
: 18189
EM. DECL.
: 1009587-62.2017.8.26.0348/50000
COMARCA
: Foro de Mauá - 1a Vara Cível
EMBGTE.
: Banco Itaucard S/A
EMBGDA.
: Adriana Maria Mantovani
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de vícios no v. acórdão
embargado
Inocorrência
Matérias aventadas no recurso foram
enfrentadas o bastante para garantir o julgamento do mérito sem os vícios
apontados pelo embargante - Embargos rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009587-62.2017.8.26.0348/50000 -Voto no 18189 - SRF
3
Trata-se de embargos de declaração ao v. acórdão que, por
votação unânime, deu provimento em parte ao recurso de apelação interposto
pelo Banco embargante.
Com alegação de vício material no v. acórdão busca o
embargante sua declaração para o fim de modificar o julgado.
É o relatório.
Sustenta o embargante que omissão uma vez que a condenação
da Instituição Financeira foi pautada por ausência de prova da regularidade das
operações, no entanto, foi negado pleito de produção de provas, sendo
necessária a perícia para demonstrar a inviolabilidade de sua tecnologia de
cartões com chip, havendo cerceamento de defesa.
Alega que houve omissão uma vez que houve comprovação da
regularidade das operações, já que realizadas com utilização do cartão original e
digitação da senha. Entende ainda pela omissão com relação a excludente de
responsabilidade e ausência de perfil de fraude.
Sem razão, contudo.
A contradição, a omissão ou a obscuridade que autorizam a
interposição dos embargos de declaração é aquela interna à própria decisão
recorrida, que prejudica o entendimento daquilo que se quis expressar ao decidir.
O fundamento recursal utilizado pelo embargante não guarda
relação com essa característica específica.
Com efeito, o acórdão recorrido foi expresso no que se refere à
matéria exposta, não havendo que se falar nos vícios apontados.
No que se refere ao cerceamento de defesa, o v. acórdão bem
ponderou que “a discussão versa de forma preponderante sobre questões de
direito, seno no mais, suficiente a prova documental para o deslinde da causa”
(fls. 308).
E embora o embargante alegar que houve cerceamento de
defesa em razão da necessidade de perícia, de se ponderar que em momento
algum requereu a produção desta prova nos autos, uma vez que quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009587-62.2017.8.26.0348/50000 -Voto no 18189 - SRF
4
oportunizado apenas requereu depoimento pessoal da parte autora, conforme fls.
199/202 dos autos.
Desta feita, não há que se falar em qualquer omissão quanto ao
cerceamento de defesa alegado.
Ademais, deve-se destacar que o conjunto probatório dos autos
demonstra de forma clara que as compras impugnadas no cartão de crédito da
embargada, nos dias 28, 29 e 31 de julho e 01 de agosto do ano de 2017,
somaram a quantia de R$ 9.353,80.
E as faturas anteriores, demonstram que as compras impugnadas
não eram do perfil econômico da embargada, haja vista que a sua média de
gastos não ultrapassava a quantia de R$ 1.000,00 por mês, conforme planilha de
fls. 61/63.
O v. acórdão assim se pronunciou às fls. 308/309:
“As compras impugnadas do cartão de crédito no 5390.2900.1175.2510,
encontram-se relacionadas às fls. 42/45 dos autos, sendo realizadas nos
dias 28, 29 e 31 de julho e 01 de agosto do ano de 2017.
Considerando as compras realizadas à vista e parceladas, o total das
cobranças questionadas totalizam a quantia de R$ 9.353,80 (fls. 41).
Ocorre que na hipótese vertente aplicam-se as regras do Código de
Defesa do Consumidor, a teor da Súmula 297 do STJ, sendo que em
decorrência da inversão do ônus probatório, o Banco réu deveria ter
comprovado a regularidade das compras impugnadas pela autora, o que
não ocorreu “in casu”.
No entanto, a Instituição Financeira ré em sua defesa somente alega que
as transações questinadas foram efetuadas através do uso de senha, chip
e demais informações de uso exclusivo da autora, porém, não apresenta
provas contundentes de que tais transações foram efetivamente
realizadas pela requerente, ônus que não se desincumbiu.
As faturas anteriores às questionadas nos autos, apresentadas pela
autora às fls. 46/59, comprovam que as compras impugnadas não eram de
seu perfil econômico, sendo que até mesmo a média de gastos pela
autora não ultrapassava a quantia de R$ 1.000,00 por mês, conforme
planilha de fls. 61/63.
Assim, não há comprovação nos autos de que a fatura questionada no
valor de R$ 7.821,36 (fls. 34/35), tenha sido compras realizadas em sua
totalidade pela autora, restando evidente a fraude perpetrada, diante de
seu cartão clonado, haja vista a ausência de elemento probatório a inferir
de forma diversa.
Dessa forma, cabia à Instituição Financeira comprovar a existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do
artigo 373, II, do CPC/15. E não o fez.”
Apenas a alegação do embargante de que houve a utilização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009587-62.2017.8.26.0348/50000 -Voto no 18189 - SRF
5
cartão com senha de uso pessoal e chip não resta suficiente para comprovar a
regularidade das operações impugnadas, uma vez que a clonagem de cartões é
perfeitamente possível de ser feita e, corriqueiramente, clientes de Banco são
vítimas de fraudadores e estelionatários, restando pela aplicação da
responsabilidade objetiva à Instituição Financeira recorrente, diante do risco da
atividade que desenvolve.
Assim, diante de toda a documentação adunada nos autos, era
mesmo o caso de aplicação da responsabilidade objetiva à Instituição Financeira
embargante, uma vez que não demonstrada a regularidade das operações
impugnadas, as quais não se encontram no perfil econômico da embargada.
Dessa forma, não se vislumbra qualquer contradição, omissão ou
obscuridade.
Deve-se destacar que a jurisprudência é firme quanto à
excepcionalidade de atribuição de caráter infringente ou modificativo aos
embargos declaratórios, o que se admite somente em consequência do
acolhimento de eventual omissão, obscuridade, contradição ou para a correção
de erro material.
Neste sentido, o C. STJ já se pronunciou:
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil”.
(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j.
20.04.05, não conheceram, v.u., DJU 23.05.05, p 119, apud Theotonio
Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 41a
ed., São Paulo, Saraiva, pág. 742).
Assim, os embargos declaratórios, mesmo com fim de
prequestionamento, devem observar os limites traçados no art. 1022, incisos I, II
e III do CPC, tendo por escopo suprir omissões, aclarar obscuridades e desfazer
contradições, além de corrigir o erro material observável in ictu oculi.
Não é o caso dos autos, pois que não existe qualquer vício a
ser declarado.
Ainda, no que concerne ao prequestionamento dos dispositivos
legais, é remansoso o entendimento de que a decisão judicial deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009587-62.2017.8.26.0348/50000 -Voto no 18189 - SRF
6
fundamentalmente solucionar a questão controvertida, sendo despicienda a
menção expressa aos dispositivos legais (RSTJ 157/31 e 148/247 AI no 169.073-
SP-AgRg, 1a Turma, v.u. rel. Min. José Delgado e RE no 128.519-2-DF, Pleno, rel.
Min. Marco Aurélio).
Assim também:
“(...) basta que o acórdão tenha versado inequivocamente a matéria objeto
da norma que nele contenha” para a satisfação do requisito do
prequestionamento, consoante aresto da lavra do Ministro Sepúlveda
Pertence no Recurso Extraordinário n. 141.788-9/CE, Pleno.”
Destarte, decidida a controvérsia trazida nos limites do pedido,
ainda que por fundamentos legais e jurídicos diversos daqueles trazidos pela
embargante, não há que se falar em qualquer vício, demonstrando o recurso
mero inconformismo com o desfecho dado à causa, não sendo essa via recursal
adequada para externá-lo.
Fica o embargante advertido de que a reiteração do recurso
sob o mesmo fundamento poderá ensejar a aplicação das penalidades
processuais cabíveis.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos.
ACHILE ALESINA
Relator